Tribunal: STF
Processo: RE 599902
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.



    1. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.